Tribunal: TJDFT
Processo: 0709319-74.2022.8.07.0012
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DO ALIMENTADO COMPROVADA. DEVER DE SUSTENTO DO ALIMENTANTE. INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É possível o deferimento do benefício de Gratuidade da Justiça quando os elementos coligidos nos autos demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais.
2. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado nos artigos 1.699 e 1.703 do Código Civil.
3. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.
4. Cabe ao alimentante comprovar sua incapacidade financeira frente ao encargo fixado, condição com a qual se deve minorar o valor fixado na origem.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.